Tribunal: TJSP
Processo: 1010534-34.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Improcedência – Insurgência da requerente – Cabimento – Discussão iniciada pelas partes em grupo criado no WhatsApp pelos moradores do loteamento onde moram – Questão levantada pela ré sobre um carro que estava estacionado nas vagas destinadas aos visitantes, acusando a autora, que é advogada, de estar fraudando uma execução, escondendo o carro e cometendo ato

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Improcedência – Insurgência da requerente – Cabimento – Discussão iniciada pelas partes em grupo criado no WhatsApp pelos moradores do loteamento onde moram – Questão levantada pela ré sobre um carro que estava estacionado nas vagas destinadas aos visitantes, acusando a autora, que é advogada, de estar fraudando uma execução, escondendo o carro e cometendo ato ilícito em favor do seu cliente – Requerente comprovou que era a fiel depositária do veículo, em processo trabalhista, sem qualquer irregularidade na posse do carro – Acusações infundadas cometidas pela ré que ultrapassaram o limite do tolerável, embora restrito ao grupo de moradores/vizinhos – Dano moral configurado – Indenização fixada no valor de R$5.000,00 – Procedência da ação que é medida de rigor – RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus de sucumbência.